Tribunal: TCU
Processo: 026.479/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2216/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 026.479/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital de Guarnição de Santiago 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.2.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Hospital de Guarnição de Santiago/RS, com fundamento no art 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx, em atendimento à Portaria-TCU 488/1998, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 3/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. rejeição sumária da intenção do recurso do licitante Mercoservice Prestação de Serviços Ltda. sob argumento de ausência de motivação, quando, ao contrário, foi manifestada intenção de recorrer da decisão de desclassificação suficientemente motivada para o juízo de admissibilidade cabível ao pregoeiro quanto à intenção de recurso, configurando inobservância ao art. 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002 c/c o art. 44, § 1o, do Decreto 10.024/2019, e a precedentes deste Tribunal ( Acórdão 5847/2018-TCU-Primeira Câmara , 1.168/2016-Plenário e 4.447/2020-2a Câmara, dentre outros); 1.6.2. dar ciência do presente acórdão, com o envio de cópia da instrução técnica inserta à peça 7, ao Hospital de Guarnição de Santiago/RS, por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx, e ao representante; e 1.6.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU.